Tribunal: STF
Processo: RHC 254418
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no 963.007/SP (docs. 31 e 32).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável” (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi processado e condenado à pena de 08 anos de reclusão, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Durante a instrução, o advogado do recorrente abandonou a causa sem formalizar a renúncia, deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento.



    No entanto, o recorrente não foi intimado para constituir novo defensor, e a sua revelia foi decretada sem que lhe fosse garantida a possibilidade de se manifestar e indicar novo advogado.



    Após a decretação da revelia, o juízo nomeou a Defensoria Pública, que assumiu o caso sem qualquer contato prévio com o recorrente, comprometendo a efetividade da defesa.



    A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a condenação. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não concedeu a ordem, e, posteriormente, foi interposto agravo regimental, que também foi negado.



    O STJ sustentou que o recorrente foi devidamente intimado para a audiência, desconsiderando a violação do direito de defesa pela ausência de intimação para nomeação de novo advogado. (doc. 37, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente sem sua prévia intimação para constituição de novo defensor; 2. A concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente anulação dos atos processuais praticados após a decretação da revelia, garantindo ao recorrente o direito a ampla defesa. (doc. 37, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, o acusado tem o direito de escolher o seu defensor, não podendo o magistrado nomear profissional para patrociná-lo antes de lhe possibilitar a indicação de advogado de sua confiança (HC n. 386.871/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017)” (HC n. 172.652/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, D Je de 19/3/2019). No entanto, tal regra deve ser interpretada à luz dos demais princípios do Código de Processo Penal que norteiam o tema nulidades. 2. No caso, o paciente, embora devidamente intimado para audiência de instrução, não compareceu ao ato processual, sendo-lhe decretada devidamente sua revelia. Sendo assim, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal, pois evidenciado que o paciente se furtou, sem justificativa, da ação penal a que respondia, a nomeação da nobre Defensoria Pública pelo Juízo processante foi a solução encontrada para que o paciente não ficasse indefeso. 3. Por fim, não há como no habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, examinar as alegações da defesa para justificar a revelia do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 32, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Nele, consta que “[...] o paciente, embora devidamente intimado para audiência de instrução, não compareceu ao ato processual, sendo-lhe decretada devidamente sua revelia” (doc. 32, p. 1 – grifei). Para além disso, a análise dessa questão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÉRCIA DA DEFESA. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEMANDAM O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Alegado de cerceamento de defesa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



    II. Questão em discussão



    2. A defesa alega que houve nulidade do julgamento do recurso de apelação pelo TJRJ, pois não teria sido intimada da sessão virtual e que a sustentação oral foi deferida de véspera.



    III. Razões de decidir



    3. Consta do acórdão impugnado que “[não] houve cerceamento de defesa, pois publicada a pauta da sessão virtual, a defesa foi intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento por esse meio, mas se quedou inerte. Tendo o pedido de sustentação oral sido deferido, não houve prejuízo à defesa na realização da sessão virtual”. A análise dessa questão, a partir da qual haveria o exame das demais circunstâncias relacionadas aos outros pedidos, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.121 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o julgamento da apelação. 4. A tese defensiva – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206.972 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator